Tribunal: TJSP
Processo: 2341700-72.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO DE VEÍCULO. DISCUSSÃO SOBRE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E CONTRATO DE COMPRA E VENDA. Insurgência contra a r. decisão que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse. A reintegração liminar da posse exige demonstração inequívoca de posse injusta, o que não se verifica quando há controvérsia contratual

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO DE VEÍCULO. DISCUSSÃO SOBRE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E CONTRATO DE COMPRA E VENDA. Insurgência contra a r. decisão que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse. A reintegração liminar da posse exige demonstração inequívoca de posse injusta, o que não se verifica quando há controvérsia contratual relevante e ausência de restituição das condições pactuadas. A alienação do veículo à concessionária agravante foi considerada, por ora, válida, inclusive por esta mesma C. 33a Câmara no julgamento do agravo de instrumento no 2055999-30.2025.8.26.0000, o que reforça a inexistência, neste momento, de esbulho possessório. A manutenção da posse em favor da ré encontra respaldo no princípio da boa-fé objetiva, previsto no Código de Defesa do Consumidor, que impõe a interpretação contratual mais favorável ao consumidor e visa preservar o equilíbrio nas relações contratuais. A ausência de utilização dos meios processuais adequados para reaver outro bem envolvido na negociação afasta a pretensão de reintegração com base em esbulho possessório. Dicção do art. 561 do CPC. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.